Tribunal: TJPA
Processo: 0824891-33.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824891-33.2024.8.14.0006

RECORRENTE: DENYS PORTUGAL DE ARAUJO

RECORRIDO: FLAVIA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PORTUGAL DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME.

FATO
: Trata-se de recurso contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência por ausência dos requisitos do art. 44, do CPP, na medida em que não houve descrição do fato criminoso, mas tão somente menção ao artigo violado.

Tese Recursal:

Sustenta o recorrente que a procuração acostada aos autos preenche os requisitos do art. 44 do CPP, por conter poderes especiais, identificação das partes e menção ao fato criminoso, inexistindo vício apto a ensejar decadência ou rejeição da queixa-crime.

Questão em análise
: Verificar se o instrumento procuratório apresentado na ação penal privada atende às exigências do art. 44 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à menção do fato criminoso, e se correta a decretação da extinção da punibilidade por decadência.

Razão de decidir
: A teor do art. 44 do CPP, a queixa poderá ser oferecida por procurador com poderes especiais, devendo constar do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. No caso concreto, a procuração confere poderes específicos para promover queixa-crime em face da querelada, indicando expressamente o delito previsto no art. 139 do Código Penal, além de identificar as partes e o procedimento respectivo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se exige descrição pormenorizada dos fatos na procuração, bastando a indicação do tipo penal ao qual se subsume a conduta. Assim, preenchidos os requisitos legais, revela-se indevida a rejeição da queixa e a decretação da decadência.

Tese firmada
: A indicação do tipo penal imputado, aliada à outorga de poderes especiais e à identificação das partes, satisfaz as exigências do art. 44 do CPP, sendo desnecessária a descrição minuciosa do fato criminoso no instrumento de mandato.

Dispositivos legais
: Arts. 44, 38, 61 e 395, I, II e III, do Código de Processo Penal; art. 139 c/c art. 141, §2º, e art. 107, IV, do Código Penal.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.348.450/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 30/11/2023.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
DENYS PORTUGAL DE ARAÚJO
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que rejeitou a queixa crime oferecida em desfavor de
Flávia Caroline Cardoso da Silva Portugal de Araújo,
sob a justificativa de que a procuração acostada aos autos não preencheu os requisitos do art. 44, do CPP.

De acordo com os autos, inicial em ID 30433950, o recorrente apresentou queixa crime em face da ora apelada, pois teria efetuado o pagamento do valor da pensão alimentícia devida, em 25/07/2024, tendo aquela questionado o valor depositado e proferido ofensas contra sua pessoa, além de o ameaçar com ação processual.

Que sem justificativa e com o único intuito de ofender o apelante, a apelada divulgou as conversas mantidas via
whatsapp
, o que gerou repercussão entre amigos e familiares de ambos que passaram a comentar negativamente os fatos ocorridos, causando extremo abalo à sua pessoa ao visualizar, em suas redes sociais, as reações de terceiros acerca dos fatos, abalando ainda sua imagem e honra.

Diante de tais fatos, o ora apelante realizou registro policial de tal ocorrência, em 25/07/2024, sendo este autuado sob o nº. 00024/2024.100100-2, em tramitação na Delegacia do Jaderlândia – 2ª RISP – 17ª AISP, sendo tempestiva a queixa crime uma vez que interposta no prazo legal previsto, em conformidade com o art. 103, do CPP, dando a ora apelada como incursa nas penalidades do art. 139, do CP – difamação, uma vez que a divulgação das mensagens por meio do
WhatsApp
ofendeu diretamente sua honra ao atribuir-lhe fato vexatório que desabonou sua imagem perante conhecidos, atingindo sua reputação e boa fama, bem jurídico protegido como autônomo e de relevante interesse coletivo.

Requereu, ao final, o recebimento, processamento e autuação da queixa-crime, nos termos do art. 139, c/c art. 141, § 2º, do CP.

Juntou documentos, estando a procuração acostada em ID 30433953.

Em ID 30433962, proferido despacho pelo magistrado singular determinando a intimação da representante legal do ora recorrente para apresentação de procuração com poderes especiais, na forma do art. 44, do CPP, bem como do comprovante de recolhimento de custas processuais.

Em ID 30433964, aditamento da inicial.

Em ID 30433965, nova procuração.

Em ID 30433969, sentença que declarou extinta a punibilidade da reclamada, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

Em ID 30433970, razões recursais alegando, em síntese, reforma da decisão que rejeito a queixa-crime para regular prosseguimento do feito.

Em ID 30433978, contrarrazões pelo improvimento do feito.

Em ID 30433979, mantida a sentença pelo magistrado singular.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 33480360, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DENYS PORTUGAL DE ARAÚJO
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que rejeitou a queixa crime oferecida em desfavor de
Flávia Caroline Cardoso da Silva Portugal de Araújo,
sob a justificativa de que a procuração acostada aos autos não preencheu os requisitos do art. 44, do CPP.

O recurso sob análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Em tese única, pretende o recorrente que seja dado provimento ao recurso para que se reveja a decisão proferida pelo magistrado singular que rejeitou a queixa-crime, e declarou extinta a punibilidade da ora apelada, sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 44, do CP uma vez que a procuração acostada aos autos não contém a descrição do fato criminoso.

De acordo com o art. 395, I, II e III, do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação ou faltar justa causa para o exercício da ação.

Ao rejeitar a queixa-crime o magistrado singular assim afirmou:

“Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que “
em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício
”.

No caso vertente, ao autor do fato foi atribuída a prática da conduta tipificada no art. 139 c/c art. 141, § 2º, ambos do CPB, que descreve delitos contra a honra.

Sucede que os delitos contra a honra somente se apuram mediante queixa, devendo esta faculdade ser exercida no prazo de 06 (seis) meses, contados da data do conhecimento de quem seja o autor do delito (CPP, art. 38).

Em se tratando de queixa-crime, a procuração há de observar o disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal – poderes especiais com a descrição do fato criminoso. Ocorre que a procuração juntada aos autos não atendeu aos parâmetros determinados pela lei processual penal. Em razão disso, este Juízo determinou a intimação da advogada do querelante para apresentar a procuração com poderes especial, na forma do art. 44 do CPP, o que não foi feito pela causídica, tendo apenas juntado documento simples de procuração, sem mencionar o fato criminoso.

A regularização de eventual omissão do instrumento procuratório somente poderia ter sido realizada enquanto não esgotado o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, o que não ocorreu.

Assim, como o direito de queixa não foi regularmente exercido no prazo para tanto destinado, conclui-se que o querelante deixou fluir
in albis
o prazo acima referido.

(...)

Diante de todo o exposto, declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de e
FLÁVIA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PORTUGAL DE ARAUJO
, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular ao apontar as razões de sua decisão afirmou que a procuração acostada aos autos não preenche os requisitos legais, em conformidade com o art. 44 do CPP que assim determina,
in verbis
:

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Vejamos então os termos da procuração acostada aos autos, em documento de ID
30433965:

OUTORGANTE: DENYS PORTUGAL DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, representante comercial, inscrito no CPF n° 684.956.502-82, RG 3114520 SSP/PA, residente e domiciliado Conjunto Jader Barbalho, Rua Alacide Nunes, Bloco I, nº 201, Atalaia, Ananindeua - PA - : 67013-542.

OUTORGADA: GLEICE MACIEL PENA, brasileira, advogada, inscrito na OAB-PA sob nº 34.008, CPF 756.538.342-20, com endereço profissional no Conj. Médici I, Avenida Santarém, Marambaia, Belém - PA, e-mail:
gleicepennaa@gmail.com
.

PODERES: Poderes e fins: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia e constitui o outorgado como seu procurador para defender seus interesses perante o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, em qualquer Juízo, instância ou Tribunal, ficando, os mesmos, investidos nos poderes para o foro em geral previsto no artigo 105 do CPC. e artigo 44 do CPP, especialmente para promover representação criminal - queixa crime em face a FLÁVIA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PORTUGAL DE ARAUJO, noticiados no Termo Circunstanciado n° 00024/2024.100100-2, em tramitação na Delegacia do Jaderlândia - 2º RISP - 17ª AISP, pelo crime previsto no art. 139 do Código Penal, usando de todos os recursos legais e acompanhando-a até decisão final. Confere ainda ao outorgado os poderes especiais para requerer, desistir, transacionar, conciliar, assinar termo de denúncia e conciliação, renunciar, desistir, transigir, em juízo ou fora dele, bem como substabelecer com ou sem reserva de poderes.

(...)

Do excerto ao norte colacionado, denota-se que a procuração acostada aos autos preenche os requisitos do art. 44 do CPP na medida em que apresenta os elementos essenciais ali previstos, quais sejam: a outorga de poderes específicos para a representação em Juízo, a identificação clara do outorgante e do outorgado, além da menção ao fato criminoso, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é necessária a descrição pormenorizada da ofensa, bastando a tanto a indicação do crime ao qual o fato se adequa, o que efetivamente se constata na procuração apresentada na medida em que se refere explicitamente ao delito previsto no artigo 139, do CP.

Vejamos então a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS.
DESNECESSIDADE
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se deve exigir, na procuração outorgada ao advogado do Querelante em ação penal privada, o cumprimento de formalidades excessivas e desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2348450 - DF (2023/0143952-3). RELATOR: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS. Julgamento: 30 de novembro de 2023).

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“Conforme verifico, a procuração em análise contém expressamente o termo " especialmente para promover representação criminal queixa crime em face de FLÁVIA CAROLINE CARDOSO DA SILVA PORTUGAL DE ARAÚJO", preenchendo os requisitos necessários para o oferecimento da queixa-crime, vez que outorgou à advogada todos os poderes necessários para tanto, a fim de ser instaurada a ação penal privada.

Assim, da análise da referida procuração, observa-se estar presente a outorga de poderes especiais para formulação de queixa crime, bem como o nome da querelada, e ainda a menção do fato criminoso, nos termos do disposto pelo artigo 44, do Código de Processo Penal.

O artigo 44 do Código de Processo Penal estabelece que a queixa poderá ser ofertada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no Juízo Criminal.

Dessa forma, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para apresentação de queixa crime, portanto não há que se falar em vícios ou imperfeições que levem à decadência por ausência de poderes especiais da procuradora do ofendido, pois a procuração está perfeitamente apta ao que se destina.”

Tem-se, portanto, que a procuração acostada aos preenche os requisitos legais na medida em que indica o crime ao qual o fato se adequa, não sendo exigida descrição pormenorizada do fato.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso e lhe dou provimento
, reformando a decisão singular para que seja recebida a queixa-crime, com regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026